Tribunal: TJDFT
Processo: 0003955-98.2013.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com o conjunto probatório nos autos. 1.1. A versão da vítima encontra-se isolada nos autos, além de apresentar divergências acerca dos fatos, inexistindo, portanto, prova suficiente para a condenação.
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a materialidade e a autoria delitivas, a incerteza deve ser interpretada em favor do acusado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência probatória.
3. Recurso conhecido e provido.